Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743312-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD REQUERIDO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO Petição de ID 68121362: Aguarde-se o julgamento da revisão criminal. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES